Tribunal: TJES
Processo: 5000461-78.2022.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000461-78.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA SANTOS DE ANDRADE
RECORRIDO: VIA VAREJO SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000461-78.2022.8.08.0045

Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE
: LARISSA SANTOS DE ANDRADE

RECORRIDO
: VIA VAREJO SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata a presente de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por LARISSA SANTOS DE ANDRADE em face de VIA VAREJO S/A, partes qualificadas nos autos. A Requerente alega que: i) realizou uma compra de forma parcelada junto à Requerida e, como incorreu em mora em uma das parcelas, renegociou o débito, que redundou no valor de R$284,62, com vencimento para o dia 30/10/2021, cujo pagamento foi feito com dois dias de atraso; ii) devido ao atraso, seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes e mantido mesmo após o pagamento. Diante disso, requer seja a parte Requerida condenada ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos vigente no ano da propositura da ação, à título de dano moral.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado para reforma-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito indenizável, à luz da alegada quitação de débito renegociado com atraso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Afirma a Autora ter ficado inadimplente em uma das parcelas da compra realizada na loja Ré, na qual foi objeto de acordo de pagamento no valor de R$ 284,62, com vencimento em 30/10/21.

5. A autora não especifica qual parcela teria sido objeto do acordo, apresentado nos autos apenas o boleto bancário e o comprovante de pagamento datado de 02/11/2021 (ID. 12851725). Dessa forma, não é possível aferir se o acordo celebrado corresponde à quitação integral da dívida ou apenas de uma das parcelas em aberto.

6. De toda forma, a Requerida acostou aos autos capturas de telas do seu sistema interno (ID. 12852194 – fls. 6), nas quais é possível verificar que a 10ª (décima) parcela foi paga em atraso, em 01/11/2021, enquanto a 11ª (décima primeira) parcela ainda consta como em aberto. Nesse contexto, tais elementos me fazem concluir que a Recorrente, possivelmente, teria renegociado o pagamento da 10ª parcela, permanecendo, contudo, inadimplente em relação à 11°, razão da negativação de seu nome nos cadastros restritivos.

7. Diz o artigo 373, do CPC que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autos.
In casu
, a autora deixou de apresentar os comprovantes de quitação das demais parcelas da dívida, a fim de afastar a legitimidade das negativações, contudo não o fez.

8. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)